Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011427-36.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Urgência, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – ação CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ART. 496, DO CPC – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS DE IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MOVIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 164178267), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 157959185).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente Reexame Necessário Cível não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

In casu
, observa-se que a ação civil pública c/c obrigação de fazer movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Cuiabá/MT, foi julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 157959185), não causando qualquer perda para a Fazenda Pública Municipal.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente inócuo na espécie. Nesse sentido:

“[...]
A remessa ex officio cabe em qualquer tipo de processo ou procedimento, desde que ocorra sentença definitiva contra a Fazenda Pública
. Assim, pois, no processo de conhecimento, de execução ou cautelar, em embargos à execução ou de terceiros, em ação de usucapião, em liquidação de sentença etc.”
(Theodoro Júnior, Humberto, Código de Processo Civil Anotado, 18a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014 – negritei e grifei).

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 475 DO CPC/1973. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Não deve ser conhecido o reexame necessário nos casos de sentença improcedente proferida em ação movida contra a Fazenda Pública
.”
(REEX n. 0033706-48.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, considerando que o caso em voga não se encontra contemplado no art. 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023